Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
O DISTRITO FEDERAL requer a citação de MARIA SEBASTIANA no endereço fornecido na petição de (ID 13678392). Contudo, compulsando os autos é possível perceber que MARIA SEBASTIANA não é a única requerida que ainda não foi citada. Com efeito, pela petição de ID 9509309, o DF havia requerido a inclusão no pólo passivo das herdeiras de JERÔNIMO VALTER SOUTO MAIOR (Edvirgem, Maria Sebastiana, Elizabete e Eliete). O pedido foi deferido (ID 9509308). Contudo, somente em relação a requerida EDVIRGEM a citação foi concluída (ID 9509315, pg. 2). Quanto às demais, não houve citação: Maria Sebastiana (ID 9509313); Eliete (ID 9509315, pg. 6); Elizabete (ID 9509315, pg. 10, e ID 11859333, pg. 2). Portanto, remetam-se os autos ao DF para que, em 48 horas, manifeste-se quanto à intenção em prosseguir com o feito em relação àquelas demandadas. Em caso positivo, deverá, objetivamente, fornecer dados inéditos, que possibilitem efetivamente a citação das mesmas, sob pena de extinção do feito, ajuizado há quase 5 anos. I. Brasília-DF., 03 de fevereiro de 2020. J. J. Costa Carvalho Relator